Tribunal: TJSP
Processo: 2375331-07.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alexandre David Malfatti
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DA PENHORA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS E CREDORES HIPOTECÁRIOS. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA QUE DEVERÁ OCORRER NA FASE EXPROPRIATÓRIA DO BEM. Recurso em face de decisão que deferiu a penhora do imóvel e determinou a intimação dos coproprietários e credores hipotecários. Desnecessidade de intimação dos coproprietários e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEFERIMENTO DA PENHORA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO DOS COPROPRIETÁRIOS E CREDORES HIPOTECÁRIOS. DESNECESSIDADE. CIÊNCIA QUE DEVERÁ OCORRER NA FASE EXPROPRIATÓRIA DO BEM. Recurso em face de decisão que deferiu a penhora do imóvel e determinou a intimação dos coproprietários e credores hipotecários. Desnecessidade de intimação dos coproprietários e credores hipotecários a respeito da penhora realizada em bem imóvel. Rol do art. 799 do CPC que não prevê essa necessidade. Ato de cientificação da penhora aos coproprietários e credores hipotecários que está previsto no art. 889, II e V do CPC, assegurado o exercício do direito de preferência na arrematação ou adjudicação do bem (arts. 843, § 1o, e 876, § 5o, ambos do mesmo diploma legal). Intimações que, neste momento processual, poderiam acarretar indesejável - e injustificada - morosidade ao feito. E a mesma conclusão se estende a eventuais credores hipotecários, aos quais também se aplicam o artigo 889, V, do CPC e artigo 876, § 5o, do CPC. Estes credores tem apenas a garantia em caso de inadimplemento, o que não lhes confere posse ou propriedade sobre o imóvel. Intimação que apenas se tornará necessária se se e quando, o bem de fato for levado a leilão judicial, momento em que serão observadas as preferências legais decorrentes do concurso de credores. Recurso acolhido para afastar o condicionamento da penhora às intimações dos coproprietários e credores hipotecários. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça, incluindo-se da Turma julgadora.

DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.